Tribunal: STF
Processo: RE 1392548
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 16, fl. 1):



    “RECURSO DE REVISTA – SERVIDOR CELETISTA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que os empregados celetistas, de fundação pública, ainda que possua natureza jurídica de direito privado, é assegurada a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Incidência da Orientação Jurisprudencial 364 da SBDI-I. Recurso de Revista conhecido e provido parcialmente”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Fundação Estadual de planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN alega que o acórdão recorrido violou os arts. 19 do ADCT; e 37, XVI e XVII e § 10, da CF/1988.



    Afirma a impossibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho determinar que a autora, considerando-a estável pelo art. 19 da ADCT-CFI88, seja reintegrada na Fundação, permitindo que perceba salários e proventos (decorrente da aposentadoria), ambos pagos pelos cofres públicos (Vol. 18, fl. 13). 



    Aduz que a Corte Trabalhista, ao reintegrar a autora, violou (ao aplicar de forma equivocada) a proibição constitucional de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo ou emprego público, isso porque a remuneração que percebia quando estava na ativa, não poderia ser acumulada com outra. Assim, ocorre também na sua condição de aposentada (Vol. 18, fl. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a análise da controvérsia demanda o exame da legislação infraconstitucional (Vol. 24).



    No Agravo, a parte agravante afirma ofensa direta ao texto constitucional (Vol. 28).



    Em seguida, o recurso foi sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 545/STF, RE 659.039-RG - Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados de fundação privada (Vol. 33).



    Após o julgamento do precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em decisão que recebeu o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 46):



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 716378/SP. TEMA 545 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Recurso de Revista interposto pela fundação, ora recorrente, ao fundamento de que a reclamante faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não obstante a reclamada tenha natureza jurídica de fundação pública de direito privado. 



    Quanto à matéria, no julgamento do RE 71.6378-RG, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 545), DJe de 30/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que:



     I - A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado. 



    II - A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.



    O acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho. Direito Constitucional. Ação trabalhista. Demanda de servidor da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas - pelo reconhecimento de sua estabilidade no emprego em razão do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Discussão acerca do alcance da referida norma constitucional. Matéria passível de repetição em inúmeros processos, com repercussão na esfera de interesse de inúmeros trabalhadores. Reconhecida a inaplicabilidade do dispositivo constitucional aos empregados das fundações públicas de direito privado que não exerçam atividades típicas de Estado. Ausência de estabilidade calcada nesse fundamento constitucional. Recurso provido. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 545 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cuja descrição é a seguinte: “recurso extraordinário com agravo em que se discute se empregados da Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas têm direito à estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT”.



    2. Segundo a jurisprudência predominante na Corte Suprema, a aposentadoria espontânea somente dá causa à extinção do contrato de trabalho se ocorrer o encerramento da relação empregatícia. Nesse contexto, é constitucional o entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 361, primeira parte, da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. Esse entendimento, no entanto, não altera a questão fundamental posta no apelo extremo e que deu ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.



    3. Segundo a jurisprudência da Corte, a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de dois fatores: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. Não há na Constituição Federal o elenco das atividades que definiriam qual o regime jurídico a ser aplicado a uma determinada fundação pública. Entretanto, existem alguns pressupostos lógico-jurídicos que devem ser utilizados como critérios discriminadores.



    4. Não pode a Administração Pública pretender que incida um regime jurídico de direito privado sobre uma entidade da administração indireta que exerça atividade constitucionalmente estatal – ainda que formalmente o tenha feito -, mais especificamente, um serviço público (lato sensu) que parte da doutrina denomina de serviço público próprio, seja porque essa atividade está definida na Constituição Federal como uma obrigação a ser executada diretamente (como são as atividades públicas de saúde, higiene e educação, v.g.), seja porque ela deve ser exercida com supremacia de poder, como é o caso do exercício do poder de polícia e da gestão da coisa pública. Essas atividades são essenciais, não podem ser terceirizadas, não podem ser delegadas a particulares e, portanto, devem se submeter a regras eminentemente publicísticas, o que afasta a possibilidade da incidência de um regime jurídico de direito privado sobre elas.



    5. Por outro lado, as atividades de cunho econômico (respeitados os arts. 37, inciso XIX, e 173 da CF, esse com a redação dada pela EC nº 19/1998) e aquelas passíveis de delegação, porque também podem ser executadas por particulares, ainda que em parceria com o Estado, a toda evidência, se forem definidas como objetos de fundações, ainda que sejam essas instituídas ou mantidas pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado caso as respectivas fundações também tenham sido instituídas como entes privados.



    6. O art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 tem abrangência limitada aos servidores civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, entre os quais não se encontram os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista (ADI nº 112, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 24/8/1994, Plenário, DJ de 9/2/1996; ADI nº 1.808-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 1º/2/1999, Plenário, DJ de 1º/6/2001; e RE nº 208.046, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 3/2/1998, Primeira Turma, DJ de 24/4/1998). Em face do quadro delineado acima, o termo “fundações públicas” deve ser compreendido, segundo a jurisprudência da Corte, como fundações autárquicas sujeitas ao regime jurídico de direito público.



    7. A Fundação Padre Anchieta é enquadrada em outra categoria jurídica, submetida aos ditames do regime privado, com as derrogações do direito administrativo, de forma assemelhada à sujeição imposta às empresas estatais, em especial porque sua finalidade institucional é a promoção de atividades educativas e culturais por intermédio de rádio, televisão ou outras mídias. Portanto, como não incide o art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 sobre os empregados das fundações públicas de direito privado, há que se reconhecer a legalidade da demissão sem justa causa.



    8. Recurso extraordinário provido”.



    Em juízo de retratação à decisão acima, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que, não obstante na nomenclatura da fundação recorrida conste a designação “natureza privada”, trata-se, em verdade, de entidade da administração indireta que exerce atividade constitucionalmente estatal, de forma que deve se submeter ao regime jurídico de direito público. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 46):



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 716378/SP. TEMA 545 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1 – No caso, esta Oitava Turma deu provimento ao recurso de revista do reclamante, para restabelecer a sentença de origem, que declarou a nulidade de sua dispensa e condenou a Reclamada a proceder à sua reintegração no emprego e ao pagamento dos salários, do adicional por tempo de serviço, dos 13ºs salários e das férias, relativos ao período de afastamento. 



    2 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 716378/SP, fixou a tese de que a estabilidade especial do art. 19 do ADCT alcança somente os servidores das pessoas jurídicas de direito público, não se estendendo aos empregados das fundações públicas de direito privado. Sobre a natureza publicística ou privatista da fundação, parece ter chamado a atenção da Suprema Corte determinados aspectos, tais como o exercício de atividade típica de estado em contraponto à exploração de atividade econômica, em regime concorrencial. Evidencia-se, nesse contexto, o entendimento de que, a despeito da nomenclatura formal, “não pode a Administração Pública pretender que incida um regime jurídico de direito privado sobre uma entidade da administração indireta que exerça atividade constitucionalmente estatal – ainda que formalmente o tenha feito -, mais especificamente, um serviço público (lato sensu) que parte da doutrina denomina de serviço público próprio, seja porque essa atividade está definida na Constituição Federal como uma obrigação a ser executada diretamente (como são as atividades públicas de saúde, higiene e educação, v.g.), seja porque ela deve ser exercida com supremacia de poder, como é o caso do exercício do poder de polícia e da gestão da coisa pública. Essas atividades são essenciais, não podem ser terceirizadas, não podem ser delegadas a particulares e, portanto, devem se submeter a regras eminentemente publicísticas, o que afasta a possibilidade da incidência de um regime jurídico de direito privado sobre elas”. 



    3 – No caso dos autos, o Tribunal Regional deixa expresso que a reclamada, muito embora tenha adotado formalmente a natureza de direito privado, é mantida integralmente pelo Poder Público. A própria ré, em contestação, alega se tratar de “fundação instituída e mantida pelo Poder Público, nos termos da Lei Estadual 6.748/74, e objetiva a realização de fins públicos relevantes, de interesse público, sem finalidade lucrativa”. Enumera, ainda, suas finalidades básicas, segundo o art. 3.º da referida lei, a saber: “executar tarefas relacionadas com a elaboração e atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Porto Alegre, com a programação e a execução dos serviços comuns e com a coordenação da execução de programas e projetos de interesse da mesma Região, as quais, através de convênios ou contratos, lhe forem delegadas pelo Conselho Deliberativo”. Por essa razão, aliás, pede a submissão de eventual execução ao regime de precatório. 



    4 – Nesse contexto, entende-se que deve prevalecer a natureza pública da Fundação, considerando-se que recebe dotação orçamentária e desenvolve atividade típica de estado. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 364 da SBDI-1 do TST, faz jus o reclamante à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    5 – Dessa forma, não há como se enquadrar a hipótese ao previsto no art. 1030, II, do CPC/15, o qual permite o juízo de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte”.



    Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVANTE E DOS SERVIÇOS PRESTADOS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.431-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DO ADCT. NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    (...) 



    II - A discussão acerca da natureza jurídica da fundação agravada demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental desprovido”. (RE 602.088-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente